Tribunal: TJMT
Processo: 1040110-70.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040110-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Direito de Imagem, Direito de Imagem, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO - CPF: 082.779.654-43 (ADVOGADO), HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.394.422/0001-42 (AGRAVANTE), OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANCA - CPF: 988.686.911-91 (AGRAVADO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0002-90 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL SOUZA NUNES - CPF: 018.066.311-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO OCULTO DE FABRICAÇÃO NO MOTOR. DEMORA NA SOLUÇÃO. PRAZO DO ART. 18, § 1º, DO CDC ULTRAPASSADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA EQUIVALENTE, SEM LIMITAÇÃO DE QUILOMETRAGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por fabricante de veículo automotor contra decisão que, em ação de resolução contratual cumulada com indenização, deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento de veículo reserva de mesma categoria e sem restrição de quilometragem ao consumidor que adquiriu veículo zero quilômetro e, após dois meses de uso, apresentou defeito grave de fabricação no motor, não sanado no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos da tutela provisória de urgência diante de vício oculto de fabricação em veículo novo não reparado no prazo legal; (ii) estabelecer se é legítima a imposição de veículo reserva de categoria inferior e com limitação de quilometragem ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a existência de relação de consumo, uma vez que o adquirente é destinatário final do produto e fabricante e concessionária integram a cadeia de fornecimento, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Afirma-se a responsabilidade objetiva e solidária de fabricante e concessionária pelos vícios do produto, nos termos dos arts. 12, 18 e 34 do CDC, sendo irrelevante a alegação de ausência de gerência direta sobre os reparos.

Considera-se comprovado o vício oculto de fabricação, consistente em trinca interna na galeria de arrefecimento do cabeçote, atestado por laudo técnico da concessionária autorizada, dotado de presunção de idoneidade.

Rejeita-se a alegação de uso severo ou combustível inadequado, diante da inexistência de prova técnica e da ocorrência do defeito com apenas dois meses de uso e baixa quilometragem.

Verifica-se o decurso do prazo de trinta dias previsto no art. 18, § 1º, do CDC, sem a efetiva sanação do vício, sendo inaplicável a prorrogação por dificuldades logísticas ou operacionais do fornecedor.

Reconhece-se a abusividade da disponibilização de veículo reserva de categoria inferior e com limitação de quilometragem, por afrontar o direito do consumidor de manutenção do padrão de uso do bem adquirido.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada n. 1001172-41.2025.8.11.0053, movida por OTAVIO AUGUSTO TEIXEIRA MELHORANCA, deferiu a medida liminar para providenciar um veículo reserva ao autor.

Em suas razões de Id. 331013893, sustenta a instituição financeira agravante que os agravados não possuem bens livres e desembaraçados para a satisfação do crédito exequendo, de modo que se mostra possível a constrição dos direitos do devedor fiduciante sobre o bem alienado fiduciariamente.

Requer, assim, seja deferida o efeito suspensivo e, no mérito, pede a reforma da decisão atacada para que seja determinada a penhora sobre os direitos detidos pelos agravados do imóvel registrado sobre a matrícula 18.984, folha 29, livro n° 2, 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá, alienado para Caixa Econômica Federal.

Liminar concedida (id. 331760899).

Contrarrazões no id. 336518358, pugnando pelo desprovimento.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Conforme documentado nos autos, o agravado adquiriu em 27 de maio de 2025, junto à concessionária SAGA SEUL COMÉRCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA., um veículo HYUNDAI CRETA N LINE TGDI 1.0 TURBO, ano/modelo 2025/2025, zero quilômetro, pelo valor de R$ 192.990,00. Após aproximadamente dois meses de uso e com cerca de 4.479 km rodados, em 24 de julho de 2025, o veículo apresentou falhas graves no motor, com perda de potência, fumaça excessiva e dificuldade de funcionamento.

O veículo foi encaminhado à concessionária em 25 de julho de 2025, conforme Ordem de Serviço nº 11297. O diagnóstico técnico identificou três códigos de falha relacionados a cilindros, reservatório de arrefecimento completamente vazio e, após inspeção com boroscópio, presença de líquido de arrefecimento no interior do segundo cilindro, decorrente de trinca interna na galeria de arrefecimento do cabeçote, exigindo substituição do conjunto do motor.

A concessionária informou que as peças necessárias estavam em back order junto à fornecedora Mobis, com previsão inicial de chegada para 29 de novembro de 2025, ou seja, mais de quatro meses após a entrada do veículo na oficina. Durante o período de espera, foi disponibilizado ao consumidor veículo reserva de categoria inferior (HB20), com restrição de quilometragem de 100 km/dia ou 3.000 km/mês, mediante pré-autorização de R$ 960,00 no cartão de crédito do consumidor.

Em 27 de agosto de 2025, o consumidor notificou extrajudicialmente a concessionária, requerendo a restituição imediata do valor pago, com base no art. 18, § 1º, II, do CDC, ante o decurso do prazo de 30 dias para sanação do vício. A notificação restou sem resposta.

Em 02 de outubro de 2025, o agravado ajuizou a ação de origem, pleiteando fornecimento de veículo reserva da mesma categoria sem limitação de quilometragem, resolução do contrato de compra e venda com restituição integral do valor pago e condenação ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

Em 03 de outubro de 2025, o Juízo de primeiro grau deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que as requeridas providenciassem, no prazo de cinco dias, veículo reserva no mesmo patamar do veículo adquirido, sem restrição de rodagem, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00.

Pois bem.

A primeira questão que se impõe ao exame deste Colegiado diz respeito à caracterização da relação jurídica estabelecida entre as partes e à definição da natureza da responsabilidade aplicável ao caso concreto.

Conforme documentado nos autos, o agravado adquiriu veículo automotor zero quilômetro junto à concessionária SAGA SEUL, fabricado pela ora agravante HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. A configuração da relação de consumo mostra-se inequívoca, porquanto o agravado enquadra-se perfeitamente no conceito de consumidor previsto no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor, na qualidade de destinatário final do produto adquirido, enquanto a agravante e a concessionária inserem-se no conceito de fornecedores, nos termos do art. 3º do mesmo diploma legal.

A agravante sustenta em suas razões recursais que não seria fabricante do veículo e que não teria gerência sobre os reparos realizados pela concessionária. Tal alegação revela-se manifestamente improcedente e contrária à própria documentação acostada aos autos. A denominação social da agravante, HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA., evidencia de forma cristalina sua condição de fabricante. O contrato social da empresa, juntado aos autos, estabelece expressamente em seu objeto social a montagem e fabricação de veículos automotores terrestres de passageiro. A nota fiscal de venda do veículo identifica a HYUNDAI como fabricante do produto.

Portanto, a tentativa de afastamento da responsabilidade mediante negativa da própria condição de fabricante não merece acolhida.

Estabelecida a relação de consumo e a condição de fabricante da agravante, impõe-se a aplicação do regime de responsabilidade civil objetiva previsto nos arts. 12 e 18 do Código de Defesa do Consumidor.

O art. 18,
caput
, do CDC estabelece de forma expressa que os fornecedores de produtos de consumo duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. A solidariedade na cadeia de fornecimento constitui princípio basilar do sistema de proteção ao consumidor, conforme reforçado pelo art. 34 do CDC, que dispõe que o fornecedor do produto é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de reconhecer a responsabilidade solidária entre fabricante e concessionária pelos vícios do produto. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. REPARO DE VEÍCULO . DEMORA ANORMAL E INJUSTIFICADA. DANO MORAL. VÍCIO DO PRODUTO. FORNECEDOR E FABRICANTE . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF . 1. O atraso injustificado na reparação de veículo pode caracterizar dano moral decorrente da má prestação do serviço ao consumidor. Precedentes. 2 .
A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que são solidariamente responsáveis o fabricante e o comerciante que aliena o veículo automotor, e a demanda pode ser direcionada contra qualquer dos coobrigados.
3. Não se conhece do recurso especial quando a deficiência de sua fundamentação impedir a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284 do STF). 4 . Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 490543 AM 2014/0061905-8, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 06/04/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2017)

No mesmo sentido já vem decidindo esta Câmara:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPRA DE VEÍCULO NOVO COM DEFEITO ESTRUTURAL . VÍCIO OCULTO. RESTITUIÇÃO DO PREÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO . VALOR MANTIDO. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) III. Razões de decidir Comprovado o vício oculto por laudo pericial, que atestou defeito estrutural no veículo e recomendou sua substituição, resta configurada a inadequação ao uso e o direito à restituição do preço pago. Nos termos do CDC, é cabível a restituição integral do valor quando o fornecedor não sana o vício em 30 dias.
Reconhecida a responsabilidade solidária da fabricante e da concessionária pelos vícios do produto, nos termos dos arts . 18 e 34 do CDC
. O dano moral é evidente diante da frustração da legítima expectativa do consumidor ao adquirir bem essencial (veículo), novo, que se mostrou defeituoso desde os primeiros dias de uso. Valor fixado em R$ 10.000,00, considerado razoável e proporcional, mantido . IV. Dispositivo e tese Recursos de apelação desprovidos. Tese de julgamento: "1. É devida a restituição integral do valor pago por veículo novo com defeito estrutural de fabricação, independentemente de sua desvalorização de mercado, quando comprovada a ineficácia dos reparos . 2. O dano moral é configurado quando o vício em produto novo compromete seu uso e frustra a legítima expectativa do consumidor quanto à sua funcionalidade e segurança. 3.
A responsabilidade pelos vícios do produto é solidária entre fabricante e concessionária."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00009907020148110049, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/07/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 28/07/2025) (grifei)

Portanto, a alegação da agravante de que não responderia pelos vícios do produto ou de que não teria gerência sobre os reparos não encontra amparo no ordenamento jurídico vigente. A responsabilidade solidária decorre diretamente da lei e visa assegurar ao consumidor a efetiva reparação dos danos sofridos, permitindo-lhe acionar qualquer dos integrantes da cadeia de fornecimento. Superada esta questão preliminar, passa-se à análise do mérito recursal.

A agravante sustenta em suas razões recursais que o agravado não teria apresentado prova inequívoca da existência de defeito de fabricação no veículo, limitando-se a formulações genéricas e desprovidas de prova idônea. Alega ainda que o problema decorreu de uso severo e combustível de baixa qualidade, e não de vício de fabricação. Tal argumentação não merece prosperar.

Conforme documentado nos autos, o agravado apresentou conjunto probatório robusto e suficiente para demonstrar a existência do vício do produto. A Ordem de Serviço nº 11297, emitida pela própria concessionária autorizada da marca HYUNDAI, registra de forma detalhada a reclamação do consumidor e o diagnóstico técnico realizado. O documento atesta que o veículo chegou à concessionária falhando e com dificuldade na partida, apresentando três códigos de falha relacionados a cilindros e reservatório de arrefecimento completamente vazio.

O laudo técnico elaborado pela concessionária, acostado aos autos, descreve minuciosamente o procedimento diagnóstico realizado, incluindo inspeção com boroscópio no interior dos cilindros, que identificou presença de líquido de arrefecimento dentro do segundo cilindro. O documento registra ainda a realização de testes de pressão no cilindro e no reservatório de expansão do líquido de arrefecimento, que constataram vazamento do líquido através das válvulas de escapamento do segundo cilindro, ocasionado por trinca interna na galeria de arrefecimento do cabeçote.

A agravante questiona a idoneidade deste laudo técnico, alegando que não se trataria de documento emitido por profissional habilitado independente. Tal argumento revela-se contraditório e desprovido de lógica jurídica. A concessionária SAGA SEUL constitui representante autorizada da marca HYUNDAI, credenciada pela própria fabricante para realizar diagnósticos técnicos e reparos em seus veículos.

Os técnicos que atuam na concessionária recebem treinamento específico da fabricante e utilizam equipamentos e procedimentos por ela homologados. Portanto, o laudo técnico emitido pela concessionária autorizada possui presunção de veracidade e idoneidade técnica, não podendo a agravante, que credenciou e autorizou a concessionária, posteriormente questionar a validade do diagnóstico por ela realizado.

A alegação de que o problema decorreu de uso severo e combustível de baixa qualidade não encontra respaldo na prova dos autos. O laudo técnico não faz qualquer menção a uso inadequado do veículo ou a problemas relacionados à qualidade do combustível.

A agravante não apresentou qualquer contraprova técnica que demonstrasse a existência de uso severo ou de combustível adulterado. Ao contrário, o veículo apresentou o defeito com apenas dois meses de uso e aproximadamente 4.479 km rodados, período manifestamente insuficiente para caracterizar desgaste por uso severo. A natureza do defeito identificado, consistente em trinca interna na galeria de arrefecimento do cabeçote, caracteriza típico vício oculto de fabricação, não perceptível ao consumidor no momento da aquisição e não relacionado ao padrão de uso do veículo.

A própria conduta da agravante e da concessionária corrobora a existência de vício de fabricação. Conforme documentado nos autos, a concessionária solicitou autorização ao consumidor para desmontagem completa do motor e encaminhou pedido de peças em garantia à fabricante.

A agravante, por sua vez, autorizou o fornecimento das peças necessárias ao reparo sem qualquer ônus ao consumidor, o que evidencia o reconhecimento tácito da existência de defeito coberto pela garantia contratual. Se o problema decorresse de uso inadequado ou combustível adulterado, como alega a agravante, não haveria razão para o fornecimento gratuito das peças e a realização do reparo sem custo ao consumidor.

A agravante não apresentou termo de entrega do veículo, recibo assinado pelo consumidor ou qualquer outro documento que comprove a efetiva devolução do bem reparado. Ao contrário, a própria narrativa recursal menciona que as peças encontram-se em
back order
aguardando previsão final de entrega, o que é incompatível com a alegação de que o reparo já teria sido concluído.

O agravado, em suas contrarrazões, nega expressamente ter recebido o veículo reparado, afirmando que o bem permanece sob a guarda da concessionária desde 25 de julho de 2025. Esta contradição flagrante na narrativa da agravante compromete a credibilidade de sua argumentação e reforça a verossimilhança das alegações do consumidor.

Portanto, o conjunto probatório dos autos demonstra de forma inequívoca a existência de vício oculto de fabricação no veículo adquirido pelo agravado, caracterizado por trinca interna na galeria de arrefecimento do cabeçote, que ocasionou infiltração de líquido de arrefecimento no interior do cilindro e falha no funcionamento do motor. A prova produzida mostra-se suficiente para a concessão da tutela provisória de urgência, não se exigindo, nesta fase processual, a produção de prova pericial complexa, que poderá ser realizada no curso da instrução processual caso necessário.

O art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia paga monetariamente atualizada sem prejuízo de eventuais perdas e danos, ou o abatimento proporcional do preço.

A norma consumerista estabelece prazo objetivo para que o fornecedor sane o vício do produto, findo o qual surgem para o consumidor as alternativas previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

Conforme documentado nos autos, o veículo do agravado deu entrada na concessionária em 25 de julho de 2025, conforme Ordem de Serviço nº 11297. A ação de origem foi ajuizada em 02 de outubro de 2025, ou seja, mais de sessenta dias após a entrada do veículo para reparo.

A decisão recorrida foi proferida em 03 de outubro de 2025, quando já haviam transcorrido mais de setenta dias desde a entrada do veículo na concessionária. Portanto, o prazo de trinta dias previsto no art. 18, § 1º, do CDC foi amplamente superado, sem que o vício tenha sido sanado.

A agravante alega que o prazo de reparo seria razoável, considerando a complexidade do serviço e a necessidade de aguardar o fornecimento de peças pela fabricante. Sustenta ainda que a disponibilidade de peças de reposição está sujeita a diversos fatores operacionais e logísticos próprios da cadeia de suprimentos, como verificação de estoque, necessidade de fabricação da peça, transporte e distribuição.

No entanto, o prazo de trinta dias estabelecido pelo art. 18, § 1º, do CDC possui natureza objetiva e não comporta elastecimento em razão de dificuldades operacionais ou logísticas do fornecedor. A norma consumerista visa proteger o consumidor contra a privação prolongada do uso do produto adquirido, assegurando-lhe alternativas caso o vício não seja sanado no prazo legal. As dificuldades de fornecimento de peças, os entraves logísticos da cadeia de suprimentos e a complexidade do reparo constituem risco da atividade empresarial do fornecedor, não podendo ser transferidos ao consumidor.

A jurisprudência consolidou-se no sentido de que o prazo de trinta dias do art. 18, § 1º, do CDC é improrrogável, salvo convenção expressa entre as partes. No caso dos autos, não há qualquer documento que comprove a existência de acordo entre consumidor e fornecedor para prorrogação do prazo de reparo. Ao contrário, o histórico de conversas entre o agravado e a atendente da concessionária, acostado aos autos, demonstra que o consumidor manifestou reiteradamente sua insatisfação com a demora na solução do problema e solicitou agilidade no reparo.

A previsão de chegada das peças para 29 de novembro de 2025, informada pela concessionária em 13 de agosto de 2025, implicaria prazo total de mais de quatro meses entre a entrada do veículo e a conclusão do reparo. Tal prazo revela-se manifestamente desproporcional e abusivo, violando frontalmente o direito do consumidor à rápida solução do vício do produto. A circunstância de as peças encontrarem-se em back order junto à fornecedora Mobis não constitui justificativa válida para a extrapolação do prazo legal, porquanto cabe à fabricante manter estoque adequado de peças de reposição para atendimento das demandas de garantia, especialmente tratando-se de veículo zero quilômetro com apenas dois meses de uso.

Portanto, o decurso do prazo de trinta dias do art. 18, § 1º, do CDC, sem a sanação do vício, fez surgir para o consumidor o direito de exigir as alternativas previstas nos incisos do referido dispositivo legal, incluindo a restituição imediata da quantia paga. A decisão recorrida, ao determinar o fornecimento de veículo reserva equivalente ao adquirido, sem limitação de quilometragem, até a solução definitiva da lide, mostra-se consentânea com o ordenamento jurídico vigente e com a proteção conferida ao consumidor pelo sistema consumerista.

Igualmente, a decisão recorrida fundamentou adequadamente a abusividade da limitação imposta, consignando que a imputação de restrições de rodagem do veículo, quando inexistente qualquer conduta imputada ao consumidor, revela-se medida desproporcional que afronta os ditames da norma consumerista.

O magistrado de primeiro grau considerou ainda que o prazo do art. 18, § 1º, do CDC já havia expirado quando da imposição da limitação de quilometragem, o que reforça o caráter abusivo da restrição. O agravado reside no município de Santo Antônio do Leverger e possui filhos que estudam na capital Cuiabá, conforme alegado na petição inicial e não contestado pela agravante.

A limitação de 100 km por dia mostra-se manifestamente insuficiente para atender às necessidades de deslocamento do consumidor, considerando que a distância entre Santo Antônio do Leverger e Cuiabá é de aproximadamente 30 km, o que implica percurso diário de 60 km apenas para levar e buscar os filhos na escola, sem considerar outros deslocamentos necessários para o trabalho e atividades cotidianas.

Além da limitação de quilometragem, o veículo reserva disponibilizado (HB20) é de categoria inferior ao veículo adquirido pelo consumidor (CRETA N LINE). O CRETA N LINE constitui veículo SUV de categoria superior, com maior espaço interno, maior capacidade de carga e recursos tecnológicos mais avançados, enquanto o HB20 é veículo de categoria hatch compacto. A disponibilização de veículo de categoria inferior não atende adequadamente ao direito do consumidor de manter o padrão de uso e conforto do bem adquirido durante o período de reparo.

No julgamento do processo nº 1017447-98.2023.8.11.0000, a Primeira Câmara de Direito Privado, sob relatoria da Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, decidiu que, havendo risco de dano ao consumidor que necessita do veículo para atividades rotineiras, a disponibilização de carro reserva pela fornecedora não lhe ocasionará prejuízos maiores do que os gerados à parte adversa, mostrando-se escorreita a decisão liminar que determina o fornecimento de veículo equivalente.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VEÍCULO NOVO – DEFEITOS APRESENTADOS NA PRIMEIRA REVISÃO – FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA SIMILAR AO ADQUIRIDO PELO CONSUMIDOR – NECESSIDADE – ART. 18 DO CDC – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTO NO ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Havendo risco de dano à agravada, a qual necessita do veículo para as atividades rotineiras, de maneira que a disponibilização do carro reserva pela agravante não lhe ocasionará prejuízos maiores do que os gerados à parte adversa, a decisão liminar mostra-se escorreita. 2. Não há que se falar em ilegitimidade desta, pois atua diretamente no ramo de fornecimento de veículo, razão pela qual, aplica-se a responsabilidade objetiva solidária, a qual recai sobre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.”
(TJ-MT - AI: 10174479820238110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 26/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/09/2023)

Portanto, a decisão recorrida, ao determinar o fornecimento de veículo reserva no mesmo patamar do veículo adquirido, sem qualquer restrição de rodagem, mostra-se consentânea com o ordenamento jurídico vigente e com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, não merecendo reforma.

Ademais a proteção constitucional ao consumidor reflete a constatação de que as relações de consumo caracterizam-se pela desigualdade estrutural entre fornecedor e consumidor. O fornecedor detém o domínio técnico sobre o produto ou serviço oferecido, controla as informações relevantes sobre suas características e qualidade, possui capacidade econômica superior e conta com assessoria jurídica especializada.

O consumidor, por sua vez, encontra-se em posição de vulnerabilidade, carecendo de conhecimento técnico sobre o produto, dependendo das informações prestadas pelo fornecedor e dispondo de recursos econômicos limitados para fazer valer seus direitos. O Código de Defesa do Consumidor, editado em cumprimento ao mandamento constitucional, estabeleceu sistema protetivo que visa reequilibrar a relação jurídica entre fornecedor e consumidor, mediante a consagração de princípios e regras que reconhecem e compensam a vulnerabilidade do consumidor.

Entre estes princípios, destacam-se a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios e defeitos do produto, a solidariedade na cadeia de fornecimento, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, a facilitação da defesa de seus direitos e a vedação de práticas abusivas.

No caso dos autos, a aplicação destes princípios protetivos mostra-se imperiosa. O consumidor adquiriu veículo zero quilômetro, pagando integralmente o preço de R$ 192.990,00, mediante dação em pagamento de veículo usado e contratação de empréstimo consignado. Depositou legítima confiança na qualidade do produto oferecido pela fabricante, que divulga amplamente a garantia de cinco anos como diferencial de seus veículos. Após apenas dois meses de uso, o veículo apresentou defeito grave no motor, que exige substituição completa do conjunto.

O consumidor viu-se privado do uso do bem adquirido por período superior a setenta dias, sem perspectiva de solução definitiva do problema. A fabricante e a concessionária não lograram solucionar o vício no prazo legal de trinta dias, nem apresentaram justificativa razoável para a demora. A decisão recorrida, ao deferir a tutela provisória para assegurar ao consumidor o fornecimento de veículo reserva equivalente ao adquirido, sem limitação de quilometragem, deu efetividade aos princípios constitucionais de proteção ao consumidor e às normas do Código de Defesa do Consumidor.

A medida liminar não implica julgamento antecipado do mérito da ação, mas apenas assegura ao consumidor, em caráter provisório, a manutenção do padrão de uso e conforto do bem adquirido enquanto não solucionado o vício, evitando que a demora na prestação jurisdicional ocasione prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

A reforma da decisão recorrida, como pretende a agravante, implicaria grave retrocesso na proteção ao consumidor e violação aos princípios constitucionais que informam o sistema consumerista. Significaria chancelar a privação prolongada do uso do veículo adquirido, a imposição de limitações abusivas ao veículo reserva e a transferência ao consumidor dos riscos da atividade empresarial do fornecedor, em flagrante contrariedade ao ordenamento jurídico vigente.

Portanto, a decisão recorrida merece ser mantida integralmente, por estar em consonância com os princípios constitucionais de proteção ao consumidor, com as normas do Código de Defesa do Consumidor e com a jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026